Tribunal: STF
Processo: Rcl 64166
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA (CONDER). BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS POR DECISÃO JUDICIAL. SUBMISSÃO AO REGIME DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIOS. ADPF Nº 858/BA. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), contra decisão da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, proferida nos autos do Processo nº 0000598-62.2022.5.05.0019, por meio da qual teria sido inobservada a decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 858/BA.

 2.	Narra a reclamante que o Governador do Estado da Bahia ajuizou arguição de descumprimento de preceito fundamental, tendo por objeto decisões proferidas pelos órgãos de primeira e de segunda instâncias do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, mediante as quais se determinou a realização de atos constritivos contra a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), ora reclamante, e o próprio ente estadual, a fim de ver adimplidas verbas devidas a empregados.

 3.	Relata que, ao julgar a referida arguição (ADPF nº 858/DF), o Plenário desta Corte determinou a aplicação do regime constitucional de pagamento por precatórios à reclamante, que é empresa pública prestadora de serviço público próprio do Estado, de natureza não concorrencial.

 4.	Sustenta que a decisão proferida pelo STF, todavia, não vem sendo observada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho, cujas decisões têm negado à reclamante o direito à execução por meio do regime de pagamento por precatório/RPV.
 
 5.	Requer a concessão de liminar para suspender a decisão impugnada que indeferiu o pagamento do débito por meio de precatório e determinou o bloqueio das contas da ora reclamante. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato reclamado, determinando-se que todas as execuções se processem sob o regime de precatório.

É o relatório.

Decido.

 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 8.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

 9.	Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

 10.	Feitas essas considerações iniciais, destaco, quanto à espécie, que a reclamante (Conder) é empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, cuja função é coordenar e executar ações, projetos e intervenções de engenharia inerentes às políticas de edificação pública, desenvolvimento urbano e habitação. Trata-se, portanto, de companhia prestadora de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial.

 11.	No caso em tela, a reclamante alega inobservância, pelo Juízo reclamado, do entendimento sufragado pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 858/BA, cujo acórdão ostentou a seguinte ementa:



“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS. ENCERRAMENTO DA FASE EXECUTÓRIA COM ARQUIVAMENTO DEFINITIVO DOS AUTOS. CONHECIMENTO PARCIAL. MEDIDAS CONSTRITIVAS DO PATRIMÔNIO DO ESTADO E DE EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PRÓPRIO DO ESTADO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DO REGIME DE PRECATÓRIOS. 
1. Conforme ótica reiterada desta Corte, admite-se a arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) para impugnar conjunto de decisões judiciais por meio das quais determinada a penhora, o sequestro ou o bloqueio de recursos públicos. Precedentes. 
2. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento pela inadequação da ADPF voltada à desconstituição da autoridade da coisa julgada material. 
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da aplicabilidade, às empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, do regime de precatório próprio da Fazenda Pública (CF, art. 100). 
4. Atos judiciais que determinam medidas constritivas de receitas públicas com a finalidade de satisfazer créditos trabalhistas violam os preceitos fundamentais da separação de poderes, da eficiência administrativa, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos (CF, arts. 2º; 60, § 4º, III; 37, caput; 167, VI; e 175). Precedentes. 
5. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida em parte e, nessa extensão, julgada procedente, cassando-se as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) e do Estado da Bahia, bem assim determinando-se a submissão daquela empresa ao regime constitucional dos precatórios.”
(ADPF nº 858/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 10/10/2022, p. 03/11/2022; grifos nossos).

 12.	Referida arguição, distribuída ao e. Ministro Nunes Marques, foi ajuizada perante esta Corte pelo Governador do Estado da Bahia em 22/06/2021, tendo por objeto decisões proferidas pelos órgãos de primeira e de segunda instância do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, mediante as quais se determinou a realização de atos constritivos contra a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), ora reclamante, e o próprio ente estadual, a fim de ver adimplidas verbas devidas a empregados.

 13.	No caso sob análise, verifica-se que Juízo de 1º Grau, em sede de embargos de declaração apostos no âmbito do cumprimento de sentença, reformou o entendimento anteriormente fixado, assentando a impossibilidade de a reclamante adimplir com o referido débito pelo regime de pagamento por precatórios, nos seguintes termos:

“FUNDAMENTAÇÃO 
 COISA JULGADA –  Assiste razão à parte embargante quanto a alegação de que a decisão que determinou o processamento do crédito por meio de precatórios, porquanto o título executivo que já havia transitado em julgado e que consta expressamente que não se aplicava, no presente caso, a execução por meio de precatórios, vide Acórdão de ID 63e2097. 
Assim, sano a omissão apontada para determinar que o pagamento da presente execução seja processado normalmente.” (e-doc. 22, p. 2, grifos nossos).

 14.	Com efeito, o Juízo reclamado consignou que, no caso vertente, seria inaplicável a decisão proferida pelo Plenário desta Corte no âmbito da ADPF nº 858/BA, haja vista a formação de coisa julgada. Esse entendimento foi mantido pelas decisões proferidas pela autoridade reclamada na sequência, in verbis:

“(...)
Compulsando os autos de forma mais detida, verifico que parte do despacho de Id 1dea378, do dia 20/04/2023,foi proferido em desacordo com a sentença anterior de Id 2845871, a qual , frise-se, não foi alvo de recurso por nenhuma das partes litigantes. 
Com efeito, de acordo com a referida decisão de  Id 2845871, o pagamento da presente execução deve ser processado normalmente, não se aplicando ao caso a execução por meio de precatórios. 
Desse modo, chamo o feito à ordem para rerratificar o despacho de Id 1dea378 com a determinação de que os valores disponíveis nos autos devem ser liberados em prol da parte autora (e não para a CONDER), por meio de alvará(s) eletrônico(s), utilizando-os, portanto, para quitação parcial da dívida em execução. 
Após o levantamento dos alvarás, os autos devem ser devolvidos ao calculista da vara para nova atualização das contas (com abatimento da quantia recebida pelo credor),   voltada à expedição de Precatório para fins de pagamento do débito residual.” (e-doc. 26, grifos nossos).


 15.	Registro, por oportuno, que a questão submetida ao crivo do Supremo Tribunal Federal na oportunidade de julgamento da ADPF nº 858/BA dizia respeito, em linhas gerais, à higidez constitucional de decisões judiciais que implicaram a constrição de recursos da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), ora reclamante, e do próprio Estado da Bahia, por alegada violação aos preceitos fundamentais alusivos à separação dos Poderes, à legalidade e ao regime de precatórios.

 16.	Ocorre que a moldura fática e objetivamente concreta, subjacente à análise abstrata realizada pela Corte no bojo da referida arguição, envolvia processos judiciais — nos quais determinados os atos constritivos objeto da impugnação —, já transitados em julgado e, portanto, em sede de execução (ou arquivados em definitivo diante da extinção da execução pelo pagamento). E mais: o julgamento apontado como paradigma não deixou qualquer dúvida de que, ressalvados os processos arquivados definitivamente, ante a extinção da execução ou do cumprimento de sentença, os processos em fase de execução, como é o caso destes autos, seriam abrangidos pelos efeitos ADPF nº 858/BA.

 17.	Tanto é assim que, ao proferir voto pelo conhecimento parcial da ação e, nessa extensão, pela procedência do pedido, o eminente Relator, Ministro Nunes Marques, acompanhado unanimemente pelos Pares, destacou o seguinte:

“(...) Do parecer da Procuradoria-Geral da República, elaborado a partir das informações prestadas pelo Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, colho que alguns dos processos indicados na petição inicial (eDoc 27) foram arquivados definitivamente, ante a extinção da execução ou o cumprimento de sentença. São eles os de n. 0000468-10.2014.5.05.0001, 0000835-49.2015.5.05.0017, 0041400- 65.2009.5.05.0017, 0101900-71.2008.5.05.0037, 0103700-97.2008.5.05.0017 e 0112900-85.2009.5.05.0020. 
Descabe admitir, no ponto, o pedido quanto aos mencionados feitos. Assim, conheço desta arguição de descumprimento de preceito fundamental no que concerne aos processos indicados pelo requerente (eDoc 27) com execução em curso: 0000409-50.2013.5.05.0003, 0000465- 41.2013.5.05.0017, 0000679-18.2011.5.05.0012, 0000712-51.2011.5.05.0030, 0000734-03.2011.5.05.0033, 0016100-78.2008.5.05.0036, 0023900- 59.2009.5.05.0025, 0037200-36.2009.5.05.0010, 0038700-68.2009.5.05.0033, 0041300-80.2009.5.05.0027, 0041400-41.2009.5.05.0025, 0060300- 39.2009.5.05.0036, 0109800-36.2007.5.05.0039, 0112600-78.2009.5.05.0035, 0114200-68.2008.5.05.0036, 0142800-95.2004.5.05.0018 e 0236900- 92.2002.5.05.0024.” 
(ADPF nº 858/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 10/10/2022, p. 03/11/2022; grifos nossos). 

 18.	Nesse cenário, assentada a submissão da reclamante ao regime constitucional de precatórios pela ADPF nº 858/BA e, uma vez que a referida decisão — cujos efeitos são vinculantes — tiveram por alicerce processos nos quais já havia ocorrido o trânsito em julgado da fase de conhecimento, descabidos os argumentos constantes da decisão reclamada atinentes aos limites da coisa julgada.

 19.	Não se descura, a toda evidência, do inequívoco e substancial valor inerente ao postulado da segurança jurídica, garantia constitucional erigida a cláusula pétrea, tanto para a ordem jurídica como, especialmente, para a ordem social. Todavia, essa mesma segurança jurídica há que ser contemplada, também, sob a perspectiva dogmática,  em respeito ao direito posto e aos precedentes normativos, com vistas à estabilidade das decisões judiciais e garantia da isonomia entre os jurisdicionados.

 20.	É dizer: a relativização da coisa julgada, admitida pelo poder legiferante e pela conhecida jurisprudência deste Tribunal em situações excepcionais — como a presente — muito embora exija um dever de extrema cautela, revela-se tarefa essencial à própria segurança jurídica e ao que se espera de um Estado democrático de direito.

 21.	Logo, fixada a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de verbas públicas da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, nos termos do acórdão paradigma (ADPF nº 858/DF), tenho como comprovado o descumprimento do entendimento deste Supremo Tribunal Federal.

 22.	Foi nesse sentido a decisão proferida pelo e. Ministro Cristiano Zanin ao analisar situação análoga à presente, no âmbito de Rcl nº 62.125/BA,  j. 22/09/2023, p. 25/09/2023, ajuizada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), ora reclamante, e tendo em confronto o mesmo paradigma que ora se reputa violado (ADPF nº 858/BA).

 23.	Registro, ainda, decisão no mesmo sentido proferida nos autos do ARE nº 1.405.803/BA, no qual o Relator, Ministro Luiz Fux, deu provimento ao recurso extraordinário interposto pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), para determinar a aplicação à recorrente do disposto no art. 100 da Constituição da República.

 24.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância dos critérios estabelecidos na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 858/BA, notadamente mediante aplicação do regime constitucional de precatórios à reclamante (art. 100 da CRFB), ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se ao Juízo da 19ª Vara do Trabalho de Salvador/BA, bem como ao Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região.

Publique-se.

Brasília, 26 de fevereiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator